Tribunal: TJBA
Processo: 8028611-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028611-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ZELIA RODRIGUES DA MOTA

Advogado(s)
:
SANDRA URSO MASCARENHAS ALVES, SILVIA MARIA MASCARENHAS CASSIDORI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ALEGADAMENTE NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE / ESTELIONATO. COMPRA EFETUADA NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM USO DE CARTÃO COM CHIP, MEDIANTE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Hipossuficiência do consumidor comprovada. Impugnação rejeitada.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. O consumidor é responsável pela guarda de seu cartão e de sua senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.

4. Comprovado que as compras impugnadas foram efetuadas na modalidade presencial, através de chip magnético do cartão, mediante senha pessoal, o que pressupõe culpa exclusiva da consumidora, afastando a hipótese de fortuito interno no âmbito da operação bancária.

5. Sentença reformada. Apelo provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028611-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ZELIA RODRIGUES DA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer o recurso interposto pelo Banco do Brasil, dando-lhe provimento parcial,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .